Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705020-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE COELHO OLIVEIRA, DANIELA DA SILVA PEPLAU AGRAVADO: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da pretensão recursal interposto por Felipe Coelho Oliveira e Daniela da Silva Peplau contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de rescisão contratual, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada consistente em suspender os pagamentos das parcelas vincendas do financiamento, assim como da cobrança do valor referente ao condomínio (proc. no 0700823-66.2021.8.07.0020, ID no 81762798, págs. 1-4). 2. Os agravantes, em suma, defendem que estariam preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, diante do descumprimento contratual por parte da agravada. Destacam que a lavratura da escritura púbica com pacto adjeto de alienação fiduciária não seria suficiente para impedir eventual resolução do contrato e a consequente devolução dos valores pagos. 3. Pedem a antecipação de tutela recursal para sobrestar a obrigação de pagamento das prestações vincendas e das contribuições condominiais. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação da liminar. 4. Preparo (ID no 23366323 e no 23366324). 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 7. As partes firmaram escritura pública de compra e venda de imóvel, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia (autos originários, ID no 81657242, págs. 2-11). O pedido de tutela provisória de urgência baseia-se na alegação de que a agravada teria descumprido as suas obrigações contratuais, o que motivou o pedido de resolução do negócio jurídico e a imediata suspensão das parcelas vincendas do financiamento e das taxas condominiais. 8. Todavia, a análise dessa questão somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme ponderado na decisão recorrida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1269245, 07117672720208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 28/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 9. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 10. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 11. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão e eventual adequação de seus dispositivos. 12. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 13. Neste juízo de estrita delibação, cuja cognição é realizada de maneira sumária, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 14. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I ). 15. Comunique-se 2a Vara Cível de Águas Claras, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 17. Oportunamente, retornem-me os autos. 18. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 19 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO